Tribunal: CARF
Processo: 10840.001925/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001925/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
Não há como homologar o crédito alegado pelo contribuinte, quando este deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar as suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-32.345,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata o presente processo de decaração de compensação n° 06194.01978.040903.l.7.03-6034 e l9646.53055.26l103.1.3.03-8520, que
pleiteam crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001.
O crédito foi reconhecido parcialmente através da decisão (fls. 120/123), cuja
ciência foi efetuada em 03/04/2008 (fl. 135).
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 05/05/2008
alegando em síntese que a compensação com a estimativa de janeiro de 2002,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001925/2004-71
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001925/2004-71

no valor de R$ 92.580,86, foi efetuada em parte (R$ 46.784,86) com o saldo
negativo de 2000.
A competência para julgamento do processo foi transferida pela Portaria n°
1036/2010 (fls. 154/157).
Em sessão de 23 de julho de 2010, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro l (RJ), por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS SEM
PROCESSO.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve
vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só,
não produz modificações no lançamento do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito

No mérito, verifica-se que se trata de declaração de compensação n°
06194.01978.040903.l.7.03-6034 e l9646.53055.26l103.1.3.03-8520, que pleiteia crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001.
Conforme se extrai do despacho decisório certos valores foram glosados por
inúmeras razões:
Analisamos o direito do contribuinte por meio de tabelas (fls. 108 a 116). As conclusões
são as seguintes:
- Ano-calendário 1999: Saldo Negativo apurado de RS 788,04, em desconformidade
com o declarado pelo contribuinte de R$ 327.264,72, pelos seguintes motivos (fls. 108 a
110):
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001925/2004-71

1.Os valores compensados pelo contribuinte, sob a forma de depósito judicial do
montante integral, nos meses de janeiro, outubro e novembro (fls. 90 a 92), não o
poderiam ser. Isto porque a legislação considera suspenso o pagamento depositado em
juízo, e não extinto. Como se pode ver pelas fls. 101 a 107, tais pagamentos não foram
convertidos em renda em favor das União, por isso não se consideram pagos. Se não
estão pagos, não pode o contribuinte utiliza-los como antecipação de crédito para
obtenção de saldo negativo de CSLL. Por isso foi glosado o valor de R$ 326.893,85
utilizado como antecipação nos meses acima indicados;
2. O valor retido na fonte no mês de março foi nulo, possuindo o contribuinte crédito
resultante do mês anterior no valor de R$ 6,14, valor este passível de ser incluído no
campo “CSLL retida na fonte por órgão público”, ficha 29/06 da fl. 73;
3. Na apuração anual, ficha 30/30, o valor residual de CSLL foi de R$ 50,14
(contribuinte indicou R$ 50,38). Basta somar todas as CSLL retidas e descontar os
valores utilizados ao longo do ano.
-
Ano-calendário 2000: Saldo Negativo apurado de R$ 376.002,46, em
desconformidade com o declarado pelo contribuinte de R$ 376.067,01, pelos seguintes
motivos(fls. 111 a 113):
1. O valores retidos na fonte nos meses de janeiro e fevereiro foram de R$ 21,06 e R$
196,16, respectivamente, o que permite ao contribuinte deduzir os valores máximos de
R$ 3,60 e R$ 33,53 para cada mês, na ficha 16/06 (fl. 50);
-
Ano-calendário 2001: Saldo Negativo apurado de R$ 350.718,63, em
desconformidade com o declarado pelo contribuinte de R$ 350.738,85 em DIPJ (fl. 44),
e de R$ 350.910,36 em PERD/COMP (fl. 07) pelos seguintes motivos:
1. O valor retido na fonte no mês de janeiro foi de R$ 173,34, o que permite ao
contribuinte deduzir os valor máximo de R$ 29,63, na ficha 16/06 (fl. 40);
O saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001, no valor de R$ 350.718,63, serviu
de base para as compensações abaixo, realizadas pelo próprio contribuinte em sua
escrituração:
- CSLL, PA jan/2002, valor R8 92.580,86 (fl. 117);
- csLL, PA jun/2002, valor R$ 147.832,07(f1. 118);
- csLL, PA ago/2002, valor R8 14.069,50 (fl. 119);
Através da tabela de fl. 116 verificamos que, após as compensações acima, o valor do
saldo negativo de 2001 passou a ser de R$ 112.732,42. Este é 0 valor que deve servir de
base para as compensações em PER/DCOMP mencionadas no relatório inicial, ou seja,
as PER/DcoMPs N°* 0ó194.01978.040903.1.7.03-6034 e 19ó4ó.53055.2ó1103.1.3.03-
8520 (fls. 01 a 15).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001925/2004-71

Fls. 113
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001925/2004-71

Fls 114
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001925/2004-71

Fls. 116

Ao analisar a inconformidade, a DRJ entendeu que o contribuinte não trouxe ao
processo comprovação da existência do direito creditório alegado:
A interessada alega em sua manifestação de inconformidade que parte do valor da
estimativa de janeiro de 2002 ( R$ 46.784,86) foi compensada com o saldo negativo de
2000. Contudo, não apresenta nenhum documento que comprove sua afirmação.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001925/2004-71

Segundo a DCTF apresentada (fl. 117) a compensação ocorreu com o saldo negativo de
2001 e não com o saldo de 2000.
O Decreto n° 70.235, de 1972 determina em seu art. 15 que os recursos administrativos
devem trazer os elementos de prova. Desta forma, não há como acatar as meras
alegações do contribuinte.
O recorrente sustenta que a planilha de fls. 113 não consignou compensação
realizada ref. a fev/2002. de RS 46.784.86 quando o crédito corrigido evoluíra a R$
46.708,38, de sorte que o saldo final seria de R$ 76,48 em favor da contribuinte.
Equivocadamente, a planilha de fls. 113 traz, o cabo de dezembro de 2002, o crédito atualizado
em favor do contribuinte de R$ 52.375,13.
Neste ponto, sem razão o contribuinte. Embora sustente que tenha realizado
pedido de compensação relativo à fev/2002. de RS 46.784.86, os documentos juntados aos autos
não confirmam a existência do referido pedido.
Assim, não há como acatar o fundamento aduzido pela Recorrente. O mesmo se
diga em relação à aplicação do princípio da verdade material, que pressupõe a apresentação de
provas aptas a convencer ainda que minimamente o julgador administrativo.

Conclusões

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 241
DF CARF MF
Original